Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715946-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON DA ROCHA VIEIRA IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Alessandra Pereira dos Santos, em favor de Gerson da Rocha Vieira, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0714029-39.2023.8.07.0001 e contra a que indeferiu o pedido de revogação nos autos no 0716974-96.2023.8.07.0001, em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.176/1991, artigo 56 da Lei no 9.605/1998 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003. Pede o deferimento de liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou para conceder-lhe liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Determinada a juntada aos autos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além da representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público (ID 46194850), a impetrante peticionou e juntou documentos, requerendo a desistência do presente habeas corpus, diante da perda do objeto decorrente da revogação da prisão preventiva do paciente (IDs 46439178, 46439179 e 46439181). É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID 46439178. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador